Tribunal: TJMT
Processo: 1015309-03.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015309-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO - CPF: 014.407.410-93 (ADVOGADO), CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.967.800/0001-23 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – MOROSIDADE NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA –
PRAZO PRESCRICIONAL
DE
5 ANOS PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
NÃO ESGOTADO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PENHORA
ONLINE
EFETIVADA NO VALOR APRESENTADO NA CDA ATUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELO EXEQUENTE DE SALDO REMANESCENTE RELACIONADOS A NOVA

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA SOB PENA DE PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO – SEGUNDA PENHORA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PENHORADOS ERRONEAMENTE AO PREJUDICADO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte Recorrente não colacionou o procedimento administrativo, não se mostra possível verificar a ocorrência da decadência conforme vindicada.

Nos termos da
Súmula 467 do STJ
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Quando das informações contidas na CDA é possível constatar que o ajuizamento da ação se deu antes de transcorrido o prazo previsto na
Súmula 467 do STJ, não há que se falar em prescrição do direito de ajuizar a ação.

Se a

penhora online
foi efetivada no valor integral contido na CDA atualizada e apresentada antes de efetivado o bloqueio via BACENJUD, vislumbra-se que a obrigação executada foi satisfeita.

Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução.

Quando o valor bloqueado via sistema BACENJUD (penhora
online
) é suficiente para quitar integralmente o débito executado, a realização posterior de novo bloqueio impõe a devolução ao prejudicado dos valores penhorados indevidamente.

Diante da satisfação do crédito executado, a extinção da execução com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1674-80.2012.811.0011, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a impugnação à nova penhora
online
realizada nos autos.

Aduz que a Fazenda Pública Estadual requereu as fls. 22 do feito executivo a penhora
online
no valor de
R$ 52.876,82 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Sustenta que o valor pleiteado pelo Estado foi integralmente bloqueado da conta bancária do Agravante, sendo que posteriormente transferido para a conta do Exequente.

Argumenta que a Fazenda Pública ao ser intimada sobre a quitação do valor executado se manteve inerte, consentindo da quitação da dívida.

Assevera que se mostra indevido novo pedido realizado pela Procuradoria Geral do Estado para realização de penhora
online
de suporto saldo remanescente oriundos de atualização da dívida, uma vez que já se encontravam quitados.

Afirma que o crédito executado se encontra acobertado pela prescrição ou decadência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, no sentido de reconhecer a quitação do débito e a

ocorrência de prescrição ou decadência.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizou perante o Juízo
a quo
a
Execução Fiscal nº 1674-80.2012.811.0011,
contra a Agravante
CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.,

visando o recebimento do crédito não tributário no valor de R$ 44.174,59 (quarenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), inscrito na CDA 2012329, oriunda do auto de infração ambiental n.º 14098/2002 lavrado pela SEMA.

A Agravante/Executada, devidamente citada, não pagou o dívida e não garantiu a execução, sendo, dessa forma, requerido pela Fazenda Pública, na data de 25/02/2014, a penhora
online
do valor atualizado de R$ 52.876,82 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme se verifica do protocolo de Id.
19000983 - Pág. 1.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido do autor (Id.
19000957 - Pág. 1)
e, na data de 17/10/2014, bloqueou, via BACENJUD, a integralidade do montante pleiteado nos autos (Id.
18997499 - Pág. 1).

A Fazenda Pública Estadual, em petição protocolada em 10/08/2018, narra a existência de um saldo remanescente na execução no valor e R$ 20.861,09 (vinte mil, oitocentos e sessenta e um reais e nove centavos), oriundos de juros e correção monetária da dívida, sob o argumento de que a certidão apresentada anteriormente havia sido atualizada até 03/2013 e a penhora realizada em 10/2014, motivo pelo qual, requereu a realização de novo bloqueio.

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido do autor e, na data de 10/2018, foi possível bloquear, via BACENJUD, a importância de R$ 15.610,06 (quinze mil, seiscentos e dez reais e seis centavos) das contas da parte Executa
.

A Agravante/Executada apresentou impugnação à nova penhora realizada nos autos, onde arguiu que o montante executado já se encontrava quitado e a ocorrência de prescrição/decadência.

O Juízo
a quo
rejeitou a impugnação a penhora, motivando a interposição do presente recurso.

DA PRESCRIÇÃO E DECADENCIA

Argui a Agravante que entre a lavratura do auto de infração (14/08/2002) e o ajuizamento da ação de execução (28/02/2012) transcorreu mais de 10 (dez) anos, devendo, dessa forma ser reconhecida a ocorrência da decadência/prescrição.

Preambularmente, cabe ressaltar que a decadência é a perda do direito de constituir de forma definitiva a infração ambiental. Já a prescrição é a perda do direito de ajuizar a ação.

Em relação a decadência
(prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos)
,

a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que
o procedimento
extrajudicial
não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º da CF/88 [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal) devem obediência expressa a norma constitucional, de modo a evitar injustificada demora na tramitação dos procedimentos extrajudiciais.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.
(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

No entanto, no presente caso, a parte Recorrente não colacionou o procedimento administrativo no feito, impossibilitando, dessa forma, verificar se de fato houve demora injustificada em sua tramitação.

Com efeito, impossível se mostra aferir no presente caso a ocorrência de decadência (prescrição intercorrente no processo administrativo).

No que tange ao prazo prescricional para o ajuizamento de execução de crédito não tributário, oriundos de multa ambiental, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 467, estabeleceu que é de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, passando a fluir a partir do término do processo administrativo, como cito:

“Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

No mesmo sentido tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECADÊNCIA PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – CONTADOS DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO– SÚMULA 467, STJ – SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.
A cobrança de multa por infração ambiental não se sujeita às regras tributárias, e em matéria de prescrição, sua análise repetitiva foi submetida ao STJ, que editou a Súmula 467, dispondo: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
".
(TJMT - N.U 0000220-12.2009.8.11.0095, Des. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 10/12/2014)

Na vertente hipótese, extrai-se da CDA Executada, que o procedimento administrativo se encerrou em 22/07/2008 (Id.
19000992 - Pág. 3).

Com efeito, considerando a data em que se encerrou o processo administrativo (22/07/2008), o prazo de 05 (cinco) para o ajuizamento da ação de execução se extinguiria em 22/07/2013.

Nesta seara, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em 02/2012 (19000992 - Pág. 1) não há que se falar em prescrição quinquenal.

Assim, tais argumentos não merecem prosperar.

DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO IMPUGNADO

Argui o Agravante que no ano de 2014 foi penhorado de sua conta bancária, o valor integral pleiteado no feito executivo, motivo pelo qual não poderiam ser pleiteados novos bloqueios pelo Exequente e o feito deveria ser extinto pelo pagamento.

Pois bem. Sabe-se que a execução fiscal é uma ação judicial instituída para cobrança e satisfação de crédito Fazenda Pública inscrito na Certidão de Dívida Ativa.

Visando a celeridade na satisfação do crédito executado, de modo a
cumprir com o princípio constitucional da duração razoável do processo (
artigo 5º, inciso LXXVIII da CF/88), o legislador criou o instituto da
penhora
online,
que tem a função de bloquear contas bancárias do devedor, mediante sistema BACEN JUD e transferir a pecúnia para a conta bancária do Juízo.

Nesse sentido são os ensinamentos da
doutrinadora Iris Vânia Santos Rosa,
in “A Penhora na Execução Fiscal: Penhora “online” e o princípio da menor onerosidade, como cito:

“A penhora “on-line” surgiu com a Emenda Constitucional n. 45, promulgada pelo Congresso Nacional ao 08.12.2004, a conhecida como minirreforma do Poder Judiciário, tendo essa como
finalidade precípua combater a morosidade na entrega da prestação jurisdicional
. [...] na penhora “on-line”, há a retirada do bem da esfera patrimonial do executado, passando para a conta judicial, vinculada a determinado processo e à disposição juízo”.
(ROSA, Iris Vânia Santos Rosa. A Penhora na Execução Fiscal: Penhora “online” e o princípio da menor onerosidade. 2ª Edição, Editora Noeses, 2019, p. 227-229).

Em relação ao
quantum
a ser penhorado via BACEN JUD, da análise conjunta do artigo 854 do CPC, artigo 185-A do CTN e artigos 9º e 11 da LEF, observa-se que a penhora
online
deve recair somente sobre o valor indicado como saldo devedor na execução, como cito:

“a
rt. 854 do CPC. Para possibilitar a
penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira
, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado,
limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
”.

“art. 185-A do CTN. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a
indisponibilidade de seus bens
e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do
mercado bancário
e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1
o
A
indisponibilidade de que trata o
caput
deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível
, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.”

“
Art. 9º da LEF. Em
garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa
, o executado poderá
:

[...]

Art. 11 da LEF. A
penhora
ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I -
dinheiro
; [...]”.

Da análise dos autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada no ano de 2012, sendo apresentado como saldo atualizado a importância de R$ 44.174,59 (quarenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Entretanto, o Exequente/Agravado,
em 25/02/2014
, apresentou a CDA com valor atualizado e
requereu a penhora
online
da importância de R$ 52.876,82 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos
), conforme se verifica dos documentos de Id.
19000983.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido da Fazenda Pública Estadual e na data de 17/10/2014, bloqueou o valor pleiteado na ação (
R$ 52.876,82)
, sendo, posteriormente transferido esse numerário para a conta informada pela Fazenda Pública Estadual (Ids.
19000957, 18997499 e 19000968).

Com efeito, uma vez que a penhora
online
foi efetivada na integralidade do valor pleiteado na ação, tomando como base a ultima CDA apresentada nos autos, que se deu em
25/02/2014,
e esse montante foi transferido para conta bancária do Estado, entendo que nesse momento ocorreu a quitação do crédito executado.

Cabe ressaltar que, entender de forma diversa implica em aceitar a perpetuação da ação judicial, isso porque, todas as vezes em que o Magistrado apreciar e deferir o pedido de penhora
online
, a CDA já estará novamente desatualizada, existindo, dessa forma, sempre um saldo remanescente relacionados a atualizado do débito, contrariando ao
princípio constitucional da duração razoável do processo, já mencionado anteriormente neste voto.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência.

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A parte exeqüente pretende, pela segunda vez nos autos, receber os valores atinentes à “atualização da atualização”. Não há que se falar em saldo remanescente, mostrando-se descabida nova atualização, sob pena de acolher a eternização do processo, já que a efetividade não pode tornar-se um fim em si mesmo
. 2. Consideram-se incluídos no presente acórdão os elementos suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70071858773, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em: 27-03-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOVA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV COMPLEMENTAR JÁ CONCEDIDA, INCLUSIVE NOS MOLDES RECLAMADOS, ENTRE A DATA DO CÁLCULO DA REQUISIÇÃO E O PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO.
A parte exequente já obteve a correção monetária e juros de mora da RPV, descabendo nova atualização a qual significaria eternizar o litígio desnecessariamente, considerando que os ônus para o devedor cessam com o depósito ou sequestro da importância
. Recurso improvido”.
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70082981341, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 10-12-2019)

Entrementes, uma vez que o valor penhorado na importância de
R$ 52.876,82 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) foi suficiente para quitar o débito executado, se mostra ilegítima a realização de nova penhora no feito.

Têm-se, portanto, que o valor bloqueado erroneamente da conta bancária da Agravante, no valor de R$ 15.610,06 (quinze mil, seiscentos e dez reais e seis centavos) deve ser devolvido à parte prejudicada.

Nessa vertente já se pronunciou esta e. Câmara.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – EQUÍVOCO NA SEGUNDA PENHORA – PRIMEIRA PENHORA SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor bloqueado via sistema BACENJUD (penhora online) é suficiente para quitar integralmente o débito exequendo, a realização de novo bloqueio impõe a devolução dos valores penhorados erroneamente à parte prejudicada
”
.
(TJMT - N.U 0000463-12.2012.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Além disso, diante do reconhecimento, pelo Juízo
ad quem,
da quitação do crédito executado objeto da ação originária, deve ser aplicado o efeito translativo ao presente recurso para julgar extinta a execução fiscal com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil como cito:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;

[...]”

Com essas considerações,
conheço e dou parcial provimento
ao presente recurso para:

a)
reconhecer a quitação do crédito executado com a efetivação da penhora
online
realizada no valor de
R$ 52.876,82 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), valor esse transferido para a conta bancária indicada pela Fazenda Pública Estadual
;

b)
reconhecer como sendo indevida a nova
penhora
online
realizada na conta bancária da Agravante, no valor de
R$ 15.610,06 (quinze mil, seiscentos e dez reais e seis centavos);

c)
Determinar a
devolução dos valores penhorados erroneamente da conta bancária da Executada/Agravante.

d) e, em razão da satisfação da obrigação, julgar extinta a execução fiscal com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020